Tribunal: CARF
Processo: 10240.721239/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora por se tratarem de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; e que a Contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Auto de Infração todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a qual a Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido. Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721239/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.455 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
ROVEMA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação ou
na Manifestação de Inconformidade e analisadas na decisão recorrida, de modo
que as alegações que não tenham sido arguidas oportunamente ou que não
tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância
administrativa não podem ser conhecidas pela Autoridade Julgadora revisora
por se tratarem de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por
conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é
de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando inexistentes as
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/722. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721239/2014-51
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

ampla defesa e o contraditório; e que a Contribuinte, pelo recurso apresentado,
demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Auto de Infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a
qual a Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido. Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as
alegações referentes ao “excesso do valor exigido”, por estar caracterizada a indevida inovação
recursal, e na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre juros pagos ou creditados sobre capital próprio, bem como multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), referente a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2009, assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
04/10), o lançamento originou-se em razão da constatação da seguinte infração:
“III - IRRF JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – FALTA DE
DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IRRF INCIDENTE NO PAGAMENTO
OU CRÉDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Identificamos na contabilidade da Rovema Veículos Ltda, no dia 31 de dezembro de
2009, um lançamento contábil registrando o crédito (obrigação de pagar) dos juros
sobre o capital próprio, conforme demonstrado abaixo:
Data: 31/12/2009
Conta Debitada: 451050000 JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO (Despesa)
Conta Creditada: 221030003 CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (Passivo Não Circulante)
Valor: R$ 375.000,00
Histórico: JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO DO ANO.
No da Linha: 195.704 e 195.705
Conforme art. 668 do Decreto n. 3.000/99, transcrito abaixo, estão sujeitos à retenção do
imposto de renda na fonte os juros calculados sobre o capital próprio:
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
“Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data
do pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na
forma prevista no art. 347 (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, §2o).
§ 1o O imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 3o, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2o No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 6o).”
Logo, sobre o valor pago ou creditado a título de juros sobre o capital próprio, incide a
alíquota de 15% (quinze por cento). Este tributo (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO) deve ser recolhido com o código
da receita n.o 5706, conforme Ato Declaratório COSAR no 08/1996.
Analisamos, relativamente ao primeiro e segundo semestres de 2009, a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e não identificamos valores relativos ao
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO, código da receita n.o 5706.
Verificamos, no sistema de controle de arrecadação da verbas tributárias da Receita
Federal, que não constava, relativamente ao fato gerador ocorrido em 31 de dezembro
de 2009, recolhimento sobre o código de receita 5706.
Solicitamos ao contribuinte que demonstrasse, mediante documentação hábil e idônea, o
recolhimento dos valores de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) incidentes sobre
os valores pagos a título de JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, tendo o mesmo dado como resposta que não houve
retenção, uma vez que não foi pago no período de sua provisão.
Diante da ausência da declaração do débito, via DCTF e do recolhimento, por meio de
DARF, relativos ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO, código da receita n.o 5706, calculamos o valor devido e lançado
de ofício, abaixo demonstrado:
Fato Gerador: Crédito dos Juros Sobre o Capital Próprio (Art. 668 do RIR/09)
Base de Cálculo: R$ 375.000,00 (Art. 668 do RIR/09)
Alíquota: 15% (Art. 668 do RIR/09)
Valor principal devido e lançado de ofício: R$ 56.250,00
Vencimento: 06/01/2010 (Art. 865, II do RIR/09) - Até o terceiro dia útil da semana
subsequente à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
IV - MULTA DE OFÍCIO
Sobre o valor do principal dos tributos lançados neste Auto, aplicamos as seguintes
multas de ofício:
Multa básica de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o tributo IRRF, conforme
determinado no art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96.
Lei n.o 9.430/96
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
...
V - JUROS DE MORA
Os juros de mora sobre os tributos lançados nesse Auto de Infração foram calculados
com base no art. 61, §§ 2o e 3o, da Lei no 9.430/1996, combinado com o art. 5o, § 3o, da
Lei no 9.430/19961.
1 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.”
Mister destacar que o procedimento fiscal teve também por objeto a realização de
verificações em âmbito do IRPJ, IOF, Contribuições Previdenciárias, PIS e COFINS,
repercutindo em lançamento formalizado nos seguintes processos:

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade “a quo” fez consignar o seguinte:
“Todos os lançamentos foram impugnados.
A impugnação apresentada nos autos do processo no 10240.721228/2014-71 (de IRPJ
e reflexos) foi objeto de julgamento de primeira instância em 20/02/2015. O crédito
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

tributário foi mantido integralmente. O recurso voluntário apresentado ao CARF
foi julgado improcedente em 23/02/2018, por meio do Acórdão 1302-002.579, da 3a
Câmara da 2o Turma Ordinária. Houve então apresentação de recurso especial à
Câmara Superior pela contribuinte, cuja admissibilidade foi negada por meio de
despacho exarado pelo presidente da 3a Câmara da 1a Seção. A interessada interpôs
agravo, que também restou negado, em 17/11/2020.
Já a impugnação apresentada ao auto de infração do IOF (processo no
10240.721241/2014-21) será apreciada nessa mesma sessão de julgamentos,
juntamente com a impugnação apresentada ao lançamento de ofício do IRRF (processo
no 10240.721239/2014-51)”. (e-fl. 964, g.n.)
Em 22/09/2014, a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de Infração e
entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 803/841), por meio da qual, sustentou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
o lançamento fiscal estaria eivado de vícios que devem repercutir no
reconhecimento de sua nulidade;
(ii)
a autuação violou princípios norteadores do processo administrativo
tributário;
(iii)
o auto de infração merece ser anulado por utilizar índice de correção
monetária e juros moratórios incompatíveis com o ordenamento jurídico
vigente, bem como utilizar multas com caráter confiscatório sem a devida
proporcionalidade;
(iv)
nulidade do lançamento fiscal por desobediência ao artigo 10 do Decreto
no 70.235/1972;
(v)
a Impugnante não fora informada da prorrogação do mandado de
procedimento fiscal. Tal “equívoco” proporcionou “grande confusão de
desinformação imprópria a quem necessita toda a clareza para poder se
defender da sanha tributária estatal”;
(vi)
na sequência, foi cientificado à Contribuinte o auto de infração, que
demonstrou-se ausente de vários dos requisitos previstos do artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972;
(vii)
neste particular, “o Auditor não contou a história do procedimento fiscal
que resultou nos Autos de Infração. Ele não fez referência a provas, não
mostrou de onde obteve os valores relativos às bases de cálculo dos
impostos e nem que meios utilizou para atingir tais valores”;
(viii) “como a descrição dos fatos é de conteúdo obrigatório na lavratura do
Auto de Infração, sem a qual é impossível a correta defesa do autuado, a
nulidade está claramente presente neste caso (...)”;
(ix)
“a ausência de discriminação impossibilita, ainda, a identificação de
eventual aplicação de correção monetária, juros e multa de mora, pois que
também em relação às penalidades não foi feita a discriminação e nem
mesmo apontados os dispositivos legais eventualmente aplicados!”. Como
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

consequência, teria havido cerceamento ao direito de defesa da
Impugnante;
(x)
“(...) a Impugnante, através de seus sócios, optou por um planejamento
dentro das normas jurídicas do Sistema Constitucional Tributário como
forma de planejamento tributário (elisão fiscal) com o intuito de evitar e
não sonegar a ocorrência do fato gerador”;
(xi)
a fiscalização “pretende efetuar lançamento tributário sobre fatos que – à
toda evidência – não são fatos geradores de obrigação tributária com
previsão legal”;
(xii)
“proventos que o acionista recebe da empresa são os juros sobre capital
próprio. Ao contrário dos dividendos, eles não são pagos de acordo como
desempenho da empresa no período. Eles se baseiam nas reservas de
lucros, ou seja, nos lucros apresentados nos anos anteriores e que ficaram
retidos na empresa. Daí a inexistência do fato gerador da obrigação
tributária”;
(xiii) “(...) a imposição de multa sobre o valor supostamente devido demonstra
que o critério utilizado desconsidera as circunstâncias de fato, da situação
do contribuinte e de sua atividade, bem como qualquer outro parâmetro
razoável para balizar o cálculo da penalidade”;
(xiv) “(...) a penalidade, no presente caso, além de indevida, é tão elevada a
ponto de implicar verdadeiro confisco”;
(xv)
“em não havendo intenção de fraudar, a multa deve ter simplesmente o
condão de advertir e orientar o contribuinte e não, como se verifica no
caso em apreço, a efetiva punição mediante carga pecuniária
elevadíssima”;
(xvi) alega que o coeficiente aplicado pela fiscalização configura “exigência
abusiva e confiscatória" e reclama que a multa deve ser reduzida ao
patamar máximo de 2%, de acordo com "jurisprudência mais recente”;
(xvii) incorreta está a aplicação de juros superiores a 12% a.a., porque assim
determina o texto constitucional;
(xviii) a atualização da correção monetária, travestida em taxa de juros, deverá ser
feita pelo IPC.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 03 de março de 2021, a 1a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), em Acórdão de no 110-003.511 (e-
fls. 962/971), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente (auditor-fiscal da
Receita Federal do Brasil) e contém todos os requisitos formais
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

indispensáveis, previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) 2,
o que elide, por si só, as alegações de nulidade;
(ii)
o amplo direito de defesa da Contribuinte foi preservado, seja por meio das
intimações realizadas no curso da ação fiscal, seja por meio da abertura de
prazo para Impugnação ao lançamento;
(iii)
a Autoridade Fazendária constituiu o crédito tributário de ofício porque
identificou fato imponível previsto em hipótese de incidência tributária e
porque tinha o dever legal fazê-lo. No curso da auditoria-fiscal, examinou
a documentação obtida junto à Contribuinte e detectou a ausência de
declaração e adimplemento de IRRF devido. Tudo em perfeita
conformidade com as normas previstas no PAF;
(iv)
ao contrário do que alega a Impugnante, a descrição dos fatos é clara (ver
item III do Auto de Infração, às fls. 07/08), assim como a indicação das
disposições legais infringidas e das penalidades aplicáveis;
(v)
o dispositivo legal aduzido pela Impugnante junto ao presente tópico – art.
10 do PAF – diz respeito aos requisitos do Auto de Infração, e não aos
requisitos dos termos de fiscalização ou do mandado de procedimento
fiscal, conforme aventado pela Interessada. Insubsistente, pois, a alegação
de nulidade por vício formal;
(vi)
o MPF apresentado à Contribuinte no início da ação fiscal evidencia o
objeto da fiscalização e sua abrangência temporal, o que desvanece ainda
mais a tese da Contribuinte quanto à nulidade do procedimento;
(vii)
em relação ao argumento de que não teria havido a “identificação de
eventual aplicação” de "correção monetária, juros, multa de mora e
penalidades", cumpre ressaltar que não houve, no caso concreto,
incidência de correção monetária e multa de mora, enquanto a descrição e
enquadramento legal da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se
às fls. 11/12;
(viii) o lançamento de ofício tem por suporte material o lançamento contábil
realizado pela Contribuinte em 31/12/2009, que reflete a ocorrência de
crédito de R$ 375.000,00 à pessoa jurídica Central Administração Ltda., a
título de JCP;
(ix)
a efetiva ocorrência desse fato não é contestada pela Impugnante, que se
limita a argumentar que o crédito de JCP não configura fato gerador de
imposto de renda;
(x)
ao contrário do que alega a Contribuinte, é inequívoca a subsunção dos
fatos à hipótese de incidência contida no artigo 9o, §2o, da Lei no
9.249/1995 (art. 668 do RIR/99), que estabelece a incidência de imposto
na fonte à alíquota de 15%, relativamente a crédito de juros calculados
sobre as contas do patrimônio líquido;
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

(xi)
igualmente inequívoca a incidência da multa de ofício de 75%, de que trata
o artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996 3 , em face da ausência de declaração
ou pagamento quanto ao tributo em tela;
(xii)
as considerações de que a multa de ofício tem caráter confiscatório
representam mera opinião da Impugnante e são insuscetíveis de elidir a
aplicação da lei ao caso concreto. Ademais, para aferir a natureza
confiscatória da multa, seria necessário adentrar o mérito da
constitucionalidade da norma matriz da penalidade, competência esta que
não têm os órgãos administrativos julgadores;
(xiii) não houve, no caso concreto, aplicação de penalidade por descumprimento
de obrigação acessória. O Auto de Infração é claro e objetivo ao
especificar que houve, isto sim, o lançamento de ofício de IRRF devido,
que não foi declarado à RFB antes do início do procedimento fiscal, ou
adimplido, como se vê na transcrição do item III;
(xiv) a reclamação atinente aos juros moratórios deve ser igualmente afastada,
pois a contribuinte está a insurgir-se contra disposições expressas de lei. A
incidência de juros de mora em percentuais superiores a 1% ao mês
encontra guarida no artigo 84, I, da Lei no 8.981/1995, no artigo 13 da Lei
no 9.065/1995, e no artigo 61, §3o da Lei n° 9.430/1996. O mesmo artigo
13 da Lei no 9.065/1995 respalda a aplicação da taxa SELIC a partir de 1o
de abril de 1995. A matéria já se encontra pacificada na esfera
administrativa, conforme consolidado na Súmula no 5 do CARF.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO.
As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas se o auto de infração apresenta todos
os requisitos necessários a sua formalização.
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos
ou creditados a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido. Os juros ficarão sujeitos à incidência
do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou
crédito ao beneficiário.
CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a constitucionalidade de
atos normativos.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 24/03/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 110-003.511, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 975), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 979/998), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
24/03/2021 (e-fl. 975), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/04/2021 (e-
fl. 978), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de Nulidade do Lançamento Fiscal por Ausência de Motivação e
Cerceamento ao Direito de Defesa
Segundo a Recorrente, “O princípio constitucional da ampla defesa foi
mortalmente atingido no caso em tela. Com efeito, tal como consta à fl. 320 do acórdão, o
contribuinte compareceu diversas vezes na delegacia da Receita Federal e apresentou diversos
documentos. Não obstante, foi mantida a autuação fiscal”.
A Recorrente alega ainda que o lançamento seria nulo, pois “o Auditor não contou
a história do procedimento fiscal que resultou nos Autos de Infração. Ele não fez referência a
provas, não mostrou de onde obteve os valores relativos às bases de cálculo dos impostos e nem
que meios utilizou para atingir tais valores”.
Contudo, observa-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas
e afastadas no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:

II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

No particular, nota-se que a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
04/10) descreve todas as intimações formalizadas à Recorrente e as respectivas respostas
apresentadas, além do demonstrativo de apuração do tributo devido, bem como o
“enquadramento legal”, em razão da falta de declaração e recolhimento do imposto incidente
sobre o crédito contabilizado em 31.12.2009 a título de juros sobre o capital próprio (“JCP”).
Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de forma igualmente clara, o seu
inconformismo com o Auto de Infração, como se observa do teor de sua Impugnação (e-fls.
803/841), não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava.
Ainda que assim não fosse, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento
de que não há nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como
garantidoras da defesa do contribuinte; não são um fim em si mesmas. A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Outrossim, ressalte-se que ao julgador não se impõe responder questões
impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado,
mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
A propósito:
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA. Decisão sucinta
não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo STF em sede de
repercussão geral (AI 791.292). Inexistência de nulidade do despacho decisório que
negou a compensação realizada pelo contribuinte. Inexistência de cerceamento de
defesa. (Processo n° 10875.906793/2012-89. Acórdão n° 3402005.488. Sessão de
25/07/2018. Relator Diego Diniz Ribeiro, g.n.)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A demonstração
das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira instância afastam
a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a ocorrência de
nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se
falar em nulidade da decisão recorrida. (Processo n° 10880.921076/2017-12.
Acórdão n° 3302-010.479. Sessão de 23/02/2021. Relator Gilson Macedo Rosenburg
Filho, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade do lançamento por “ausência de motivação
e pelo cerceamento de defesa”, de modo que não se acolhe as preliminares alegadas.

Mérito
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

O propósito recursal consiste no cancelamento do Auto de Infração, através do
qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte incidente
sobre juros pagos ou creditados sobre capital próprio, bem como multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento), referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, “não é
contestada pela impugnante, que se limita a argumentar que o crédito de JCP não configura
fato gerador de imposto de renda”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“O lançamento de ofício tem por suporte material o lançamento contábil
realizado pela contribuinte em 31/12/2009, que reflete a ocorrência de crédito de R$
375.000,00 à pessoa jurídica Central Administração Ltda., a título de JCP (ver imagem
à seguir, extraída da fl. 07 dos autos):
[...]
A efetiva ocorrência desse fato não é contestada pela impugnante, que se
limita a argumentar que o crédito de JCP não configura fato gerador de imposto de
renda.
Ao contrário do que alega a contribuinte, é inequívoca a subsunção dos fatos à
hipótese de incidência contida no art. 9o, §2o, da Lei no 9.249/1995 (art. 668 do
RIR/99), que estabelece a incidência de imposto na fonte à alíquota de 15%,
relativamente a crédito de juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido:
[...]
Igualmente inequívoca a incidência da multa de ofício de 75%, de que trata o
art. 44, I, da Lei no 9.430/19966, em face da ausência de declaração ou pagamento
quanto ao tributo em tela.
Não há o que reparar no lançamento de ofício, pois, no que tange à aplicação
da legislação em tela ao fato gerador constatado no curso da auditoria-fiscal”. (e-fl. 969,
g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, ao fato de que “Não há o que reparar no lançamento de ofício, pois,
no que tange à aplicação da legislação em tela ao fato gerador constatado no curso da
auditoria-fiscal”. E ainda acrescentou: “A efetiva ocorrência desse fato não é contestada pela
impugnante, que se limita a argumentar que o crédito de JCP não configura fato gerador de
imposto de renda”.
De fato, da análise da Impugnação, em especifico do tópico “INOCORRÊNCIA
DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – IRRF – JUROS SOBRE O CAPITAL

6 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

PRÓPRIO – EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO – PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO – ELISÃO FISCAL” (e-fls. 817/822), verifica-se que, a Recorrente não contesta o
fato, apenas se limita a argumentar “inexistência do fato gerador da obrigação tributária”, nos
seguintes termos:

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente inova, alegando – sem comprovar –
“excesso do valor exigido”, nos seguintes termos:
“Tem exigido, portanto R$ 122.951,25 de operação com fato gerador no valor de
R$ 375.000,00.
Cumpre destacar que o CARF considera a aplicação do princípio da
competência, o qual prevê que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração
do resultado da empresa no período em que ocorrerem.
Segundo este órgão, sendo os JCP uma despesa financeira, a sua ocorrência se
verifica no momento no qual a sociedade delibera, por ata, em realizar os pagamentos
aos sócios a esse título. Assim, existe o respeito ao princípio contábil da competência se
houver, em 2016, deliberação para pagar os JCP referentes às rentabilidades
experimentadas, por exemplo, em 2013 a 2015 (acórdão 1801001.128 de 8/8/12).
Porém, na via contrária deste entendimento, a Receita Federal do Brasil entende
que a correta aplicação do referido princípio contábil da competência obriga que
"qualquer despesa, para ser admitida como componente do resultado de determinado
exercício, deve necessariamente decorrer de fatos geradores considerados no respectivo
período apurado e demonstrado", conforme solução de consulta 329 - COSIT. Deste
modo, seguindo o exemplo proposto acima, seria impossível deduzir, em 2016, despesa
com JCP referente a fatos geradores ocorridos em anos anteriores e não deliberadas pela
sociedade oportunamente”. (e-fls. 992/993)
Contudo, observa-se que referida alegação não fora deduzida expressamente na
Impugnação, o que inviabiliza seu conhecimento, por se tratar de indevida inovação em fase
recursal.
Portanto, tal alegação - “excesso do valor exigido” - não pode ser objeto de
análise por parte deste Colegiado, uma vez que se trata de questão nova que não foi analisada e
nem debatida pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
Com efeito, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Daí não se pode
permitir que a Recorrente, no seu recurso, alegue fatos novos, diversos daqueles deduzidos em
primeiro grau e valorados pelo julgador a quo.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

E, conforme já se posicionou este Conselho:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa
(artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada. Salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública, não se admite a apresentação, em sede
recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a
preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso. Incidência do artigo
17 do Decreto no 70.235/1972. (Processo n° 13116.900502/2013-18. Acórdão n° 3402-
007.822. Sessão de 21/10/2020. Relatora Cynthia Elena de Campos, g.n.)
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no
contencioso quando da propositura da impugnação. (Processo n° 14120.000109/2008-
51. Acórdão n° 2402-009.732. Sessão de 06/04/2021. Relator Márcio Augusto Sekeff
Sallem, g.n.)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
ADUZIDA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação. (Processo n° 10830.013110/2010-01. Acórdão n°
2402-009.796. Sessão de 09/04/2021. Relator Luís Henrique Dias Lima, g.n.)
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha7:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas (...).”
É na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade que o contribuinte deve
expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e
as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto no 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72

7 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da Manifestação de Inconformidade oferecida à instância a
quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
Isso significa dizer, portanto, que, se, por um lado, e enquanto Autoridade
Julgadora de 2a instância, este Colegiado pode apreciar todas as questões que se relacionam
àquilo que foi impugnado e/ou objeto da Impugnação, por outro lado, aquelas questões que não
foram suscitadas em sede de Impugnação ou de Manifestação de Inconformidade e não foram
debatidas perante o órgão julgador de 1a instância não poderão ser conhecidas em sede recursal,
porque, do contrário, este Tribunal estaria violando os princípios do duplo grau de jurisdição e da
não supressão de instância que, em síntese, impedem que o Tribunal, em grau de recurso, analise
matéria que não tenha sido examinada na instância inferior.
Com fundamento nos artigos 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
pelo não conhecimento das alegações referentes ao “excesso do valor exigido”.
Ora, caberia à Recorrente a comprovação da declaração e recolhimento do
imposto incidente sobre o crédito contabilizado em 31.12.2009, a título de juros sobre o capital
próprio (JCP), o que de fato, não ocorreu.
Ao contrário disso, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Impugnação, conforme demonstram os trechos abaixo:
Impugnação (e-fl. 826):
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

Recurso Voluntário (e-fl. 993):

Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

E tal identidade segue nas demais razões recursais. A Recorrente “copiou e colou”
os argumentos da Impugnação, tanto é que alguns lapsos restaram na minuta de Recurso
Voluntário, conforme se observa dos trechos abaixo (e-fl. 985):

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)9, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação é tempestiva, devendo ser conhecida e apreciada.
Na medida do possível, as razões da interessada serão analisadas junto ao
presente voto na mesma ordem – e mantendo a mesma estrutura de tópicos – em que
apresentadas no texto impugnatório.
Item I – Dos fatos
O art. 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) disciplina sobre as nulidades:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso concreto, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente (auditor-
fiscal da Receita Federal do Brasil) e contém todos os requisitos formais indispensáveis,
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), o que elide, por si só, as
alegações de nulidade.
De outro lado, o amplo direito de defesa da contribuinte foi preservado, seja por
meio das intimações realizadas no curso da ação fiscal, seja por meio da abertura de
prazo para impugnação ao lançamento.
A autoridade fazendária constituiu o crédito tributário de ofício porque
identificou fato imponível previsto em hipótese de incidência tributária e porque tinha o
dever legal fazê-lo. No curso da auditoria-fiscal, examinou a documentação obtida junto
à contribuinte e detectou a ausência de declaração e adimplemento de IRRF devido.
Tudo em perfeita conformidade com as normas previstas no PAF.
Ao contrário do que alega a impugnante, a descrição dos fatos é clara (ver item
III do auto de infração, às fls. 07/08), assim como a indicação das disposições legais
infringidas e das penalidades aplicáveis.
Já os juros e multa de ofício foram aplicados corretamente, conforme será
analisado mais adiante.
Não há que se cogitar, pois, da nulidade dos autos de infração, no que tange às
alegações apresentadas no presente tópico.
Item II – Dos fundamento jurídicos
Preliminares
De plano, vale observar que o dispositivo legal aduzido pela impugnante junto ao
presente tópico – art. 10 do PAF – diz respeito aos requisitos do auto de infração, e não
aos requisitos dos termos de fiscalização ou do mandado de procedimento fiscal,
conforme aventado pela interessada.
Insubsistente, pois, a alegação de nulidade por vício formal.
De toda a forma, cumpre ressaltar que o MPF apresentado à contribuinte no
início da ação fiscal (ver imagem a seguir) evidencia o objeto da fiscalização e sua
abrangência temporal, o que desvanece ainda mais a tese da contribuinte quanto à
nulidade do procedimento.

Note-se que informações pertinentes às prorrogações do MPF encontravam-se à
disposição da fiscalizada na internet, sendo improcedente a alegação de que teria
ocorrido, por conta disso, “grande confusão de desinformação imprópria (...)”.
As alegações atinentes à eventual insuficiência na descrição dos fatos já foram
abordadas no tópico anterior.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

Especificamente em relação ao argumento de que não teria havido a
“identificação de eventual aplicação” de "correção monetária, juros, multa de mora e
penalidades", cumpre ressaltar que não houve, no caso concreto, incidência de correção
monetária e multa de mora, enquanto a descrição e enquadramento legal da multa de
ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 11/12.
Do fato gerador da obrigação tributária – IRRF – Juros sobre o capital próprio
O lançamento de ofício tem por suporte material o lançamento contábil realizado
pela contribuinte em 31/12/2009, que reflete a ocorrência de crédito de R$ 375.000,00 à
pessoa jurídica Central Administração Ltda., a título de JCP (ver imagem à seguir,
extraída da fl. 07 dos autos):

A efetiva ocorrência desse fato não é contestada pela impugnante, que se limita a
argumentar que o crédito de JCP não configura fato gerador de imposto de renda.
Ao contrário do que alega a contribuinte, é inequívoca a subsunção dos fatos à
hipótese de incidência contida no art. 9o, §2o, da Lei no 9.249/1995 (art. 668 do RIR/99),
que estabelece a incidência de imposto na fonte à alíquota de 15%, relativamente a
crédito de juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP. (...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Igualmente inequívoca a incidência da multa de ofício de 75%, de que trata o art.
44, I, da Lei no 9.430/1996, em face da ausência de declaração ou pagamento quanto ao
tributo em tela.
Não há o que reparar no lançamento de ofício, pois, no que tange à aplicação da
legislação em tela ao fato gerador constatado no curso da auditoria-fiscal.
De outro lado, os argumentos da impugnante que dizem respeito à ausência de
sonegação no caso concreto são irrelevantes à solução do presente litígio, de vez que, ao
contrário do que ocorreu junto ao processo no 10240.721228/2014-71, a presente
autuação não contemplou a aplicação de multa qualificada.
Já as considerações de que a multa de ofício tem caráter confiscatório
representam mera opinião da impugnante e são insuscetíveis de elidir a aplicação da lei
ao caso concreto. Ademais, para aferir a natureza confiscatória da multa, seria
necessário adentrar o mérito da constitucionalidade da norma matriz da penalidade,
competência esta que não têm os órgãos administrativos julgadores.
Atividade escriturada e não declarada
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

A contribuinte reclama o afastamento de “qualquer penalidade” por
descumprimento de “obrigação acessória”. Nesse sentido, colige jurisprudência a
respeito da aplicação de multa por falta de apresentação de DCTF.
Ocorre, contudo, que o objeto da autuação é totalmente distinto da matéria
ventilada pela impugnante.
Não houve, no caso concreto, aplicação de penalidade por descumprimento de
obrigação acessória. O auto de infração é claro e objetivo ao especificar que houve, isto
sim, o lançamento de ofício de IRRF devido, que não foi declarado à RFB antes do
início do procedimento fiscal, ou adimplido, como se vê na transcrição do item III (ver
fl. 08) a seguir:
Verificamos, no sistema de controle de arrecadação da verbas tributárias da
Receita Federal, que não constava, relativamente ao fato gerador ocorrido em
31 de dezembro de 2009, recolhimento sobre o código de receita 5706.
Solicitamos ao contribuinte que demonstrasse, mediante documentação hábil e
idônea, o recolhimento dos valores de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
incidentes sobre os valores pagos a título de JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO, tendo o mesmo dado como resposta que não houve retenção, uma
vez que não foi pago no período de sua provisão.
Diante da ausência da declaração do débito, via DCTF e do recolhimento, por
meio de DARF, relativos ao IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, código da receita n.° 5706, calculamos
o valor devido e lançado de ofício, abaixo demonstrado:
Assim, também não há o que alterar no lançamento de ofício, quanto ao presente
tópico.
Juros de mora
A reclamação atinente aos juros moratórios deve ser igualmente afastada, pois a
contribuinte está a insurgir-se contra disposições expressas de lei. A incidência de juros
de mora em percentuais superiores a 1% ao mês encontra guarida no art. 84, I, da Lei
no8.981/1995, no art. 13 da Lei no 9.065/1995, e no art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996. O
mesmo art. 13 da Lei no 9.065/1995 respalda a aplicação da taxa SELIC a partir de 1o de
abril de 1995. A matéria já se encontra pacificada na esfera administrativa, conforme
consolidado na Súmula no 5 do CARF, verbis:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Da produção de provas
Quanto ao pedido de provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, lembro que a norma que regula os presentes atos processuais é o Decreto
no70.235/1972 e alterações posteriores, com destaque para o art. 16, onde consta:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/93)
(...)
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
§ 5.o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)
Tem-se, portanto, que é a impugnação ao lançamento o momento processual
adequado para a apresentação das provas que a contribuinte entender cabíveis. De
qualquer forma, e tendo em vista especialmente a ausência de manifestação posterior da
impugnante, perde objeto o pedido em questão.
Do pedido de fornecimento de certidão
Foge à competência da Delegacia de Julgamentos manifestar-se quanto ao
pedido de fornecimento de certidão de débitos.
Das intimações
A intimação do resultado do julgamento dever ser realizada diretamente à
contribuinte, com observância ao disposto no art. 23 do Decreto no70.235/1972. Diante
da inexistência de previsão legal, deve ser indeferido o pedido da interessada de
intimação pessoal de seu advogado, devendo as intimações serem direcionadas ao
domicílio tributário eleito pela contribuinte, nos termos da legislação acima referida.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação”.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações referentes ao “excesso do valor exigido”, por estar caracterizada a
indevida inovação recursal, e na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento,
consequentemente mantendo íntegro o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-003.455 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721239/2014-51

Fl. 1027
DF CARF MF
Original